Tribunal: TJDFT
Processo: 0731984-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731984-57.2021.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECLAMADO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA contra a seguinte decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA na EXECUÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL requerida por JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS: “Na petição de id 100838458, a parte executada alega: (i) nulidade dos atos processuais pela ausência de intimação dos advogados constituídos pelo executado; (ii) nulidade da penhora realizada no único imóvel residencial do devedor, localizado na "SMPW QUADRA 14, CONJUNTO 2, LOTE 3, UNIDADE D"; (iii) a incompetência deste Juízo para "cassar" a indisponibilidade do referido imóvel, averbada por determinação do MM. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF; (iv) inexigibilidade do título exequendo, uma vez que o exequente não emitiu a nota fiscal e o boleto para o respectivo pagamento, consoante cláusula 2.4 do contrato, que deverá ser em até cinco dias contados da data do direito ao credito. Também não havendo prova, no tocante aos honorários de êxito, que a decisão tenha sido definitiva sem imputação de nenhuma responsabilidade ao Executado. (v) descumprimento ao v. acórdão proferido no AgI n. 0715088-41.2018.8.07.0000, transitado em julgado, que determinou que as providencias fossem adotadas pelo juízo e pela nulidade absoluta da intimação pela ausência do nome do advogado JOSE WELLIGTON MEDEIROS ARAUJO; (vi) erro na certidão de fls. 140, onde constou, para fins de registro no cartório do imóvel, valor superior ao admitido pelo Juízo; (vii) erro nos cálculos apresentados pelo exequente; (viii) falhas na avaliação do imóvel e a necessidade de nova avaliação do imóvel; (ix) omissão de comunicação ao Juízo da 1aVETECA (processo n. 0017158-40.2016.8.07.0001); (x) necessidade de suspensão do leilão designado para os dias 14/09/2021 (1° Pregão) e 17/09/2021; (xi) aplicação de multa ao exequente por ato atentatório à dignidade da justiça. Em resposta, o exequente rechaçou os argumentos da parte executada, requerendo a condenação por litigância de má-fé (id 102038852). No id 102039446, o leiloeiro afirmou existir erro de digitação no edital expedido (id 101465985) quanto ao valor de avaliação do imóvel informado nas datas de realização, motivo pelo qual requer a juntada de edital com a correção, para as providências pertinentes. Petição de reiteração da parte executada (id 102287179). DECIDO Trata-se de execução de título extrajudicial entre as partes em epígrafe, fundada em contrato de prestação de serviços jurídicos (id Num. 30851607 - Pág. 2/4). O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 914, que o executado possa a ela se opor por meio da ação de Embargos à Execução. A doutrina e jurisprudência pátria ainda reconhecem como meio de defesa a chamada Exceção de Pré-executividade, admitindo-a em qualquer das modalidades de execução como instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, o executado apresentou nos próprios autos da execução peça processual de defesa nominada "Impugnação à Execução/contestação". Recebo-a como exceção de pré-executividade. No que tange à nulidade dos atos processuais por ausência de publicação em nome do advogado constituído pelo executado, observa-se a juntada de procuração no id Num. 30851625 - Pág. 2, com pedido de publicação em nome do Dr. JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO, OAB/DF 6.130 (ID Num. 30851625 - Pág. 1). Em seguida, houve substabelecimento com reservas aos advogados LEONARDO MARINHO e RICARDO BEZERRA (ID Num. 30851627 - Pág. 12), com pedido expresso para que as publicações sejam em nome do Dr. LEONARDO MARINHO, OAB/DF23.119 (Num. 30851627 - Pág. 10). No id Num. 30851633 - Pág. 2, houve a juntada de substabelecimento com reservas à advogada MARAISE SOBRAL DE FARIAS, OAB/PI 14.360, sem que houvesse pedido expresso para modificação das publicações. Veja-se, nesse passo, que as certidões de publicação de id Num. 30851622 - Pág. 1, Num. 30851631 - Pág. 1 e Num. 30851632 - Pág. 1 ocorreram em nome do advogado LEONARDO MARINHO, OAB/DF23.119, conforme requerido. No id Num. 35209458 - Pág. 1, juntou-se substabelecimento sem reservas ao advogado KLEBER REZENSE LACERDA, OAB/DF21.194 e SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, com pedido de publicação exclusiva em nome do Dr. KLEBER REZENDE LACERDA (ID Num. 54726040 - Pág. 1/2). Conforme se verifica das cópias das publicações no DJe, em anexo, o referido advogado foi cadastrado nos autos e as intimações ocorreram em seu nome até a comunicação de sua renúncia, com comunicação ao mandante, e descadastramento, consoante decisão de id Num. 95624263 - Pág. 1. O processo seguiu à revelia até a juntada da procuração de id Num. 99972515 - Pág. 1, com cadastramento do advogado Paulo Goyaz Alves da Silva OAB/DF 5.214, subscritor da peça em análise. Não há, portanto, qualquer nulidade a ser declarada, eis que os advogados constituídos pelo executados ao longo do processo foram devidamente intimados de todos os atos processuais realizados. Por conseguinte, o executado teve plena ciência da decisão de id Num. 34772811 - Pág. 1, que o intimou para, em 05 dias, comprovar a distribuição por dependência dos embargos à execução opostos no bojo desta execução, em cumprimento ao v. acórdão proferido no AgI n. 0715088- 41.2018.8.07.0000, consoante ofício de ID Num. 34063572 - Pág. 1. Todavia, quedou-se inerte, conforme certificado no id Num. 41536362 - Pág. 1. Quanto à nulidade do título executivo extrajudicial, convém ressaltar que o contrato de prestação de serviços advocatícios é considerado título executivo, nos termos dos artigos 24 da Lei n. 8.906/94 e 784, XII do CPC. Ademais, em análise superficial, vê-se que o contrato firmado entre as partes para defesa do cliente/executado nos processos em que for assinada procuração ao escritório, anexado no ID (Num. 30851607 - Pág. 2/4) preenche os requisitos constitutivos do título executivo, que deve se configurar por uma obrigação líquida, certa e exigível. Nesse diapasão, tem-se que a exigibilidade assegura que o momento do pagamento já se efetivou, não incidindo sobre ele termo, condição ou qualquer limitação que afaste seu vencimento para momento posterior à cobrança. No caso em tela, o exequente demonstrou suficientemente a comprovação dos serviços (Num. 30851607 - Pág. 5/Num. 30851607 - Pág. 86) nos diversos processos em que atuou, demonstrando inclusive o êxito obtido (id's Num. 30851607 - Pág. 87/Num. 30851607 - Pág. 92). No tocante à liquidez e à exigibilidade, o título/contrato permite extrair o exato e momento do pagamento do valor devido pelo contratante, qual seja: "2. VALOR DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 2.1. Da adesão e da manutenção dos processos Cada processo contemplará adesão inicial e individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais) manutenção mensal de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), por processo contemplando a elaboração de todas as peças e despachos que se fizerem necessária até a tramitação final. 2.2. Do êxito A título de êxito, compreendido como a decisão definitiva sem imputação de nenhuma sanção ao Cliente, o Contratado receberá o valor atualizável e individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por processo. 2.3. Das despesas eventuais Quaisquer dessas despesas eventuais, (cópias, viagens, telefonemas interurbanos, etc.) decorrentes da execução do serviço ora proposto, serão de responsabilidade da Cliente que deverá reembolsar o -Escritório mediante a apresentação de recibo próprio. Caso o desembolso seja superior a R$ 300,00 (trezentos reais), a Cliente será previamente consultada a respeito. 2.4. Da forma de pagamento Os valores contratados serão pagos, salvo disposição em contrário, no prazo de até 05 (cinco) dias da emissão da nota fiscal e do boleto bancário pertinente pelo Escritório." Por fim, no que se refere à certeza, o documento descreve com minúcia a obrigação contratada e os documentos acostados atestam a prestação do serviço pelo contratado. Importa salientar que a análise acerca dos requisitos autorizadores da cobrança de título extrajudicial pelo rito da execução deve ser realizada de forma preliminar, sem avanço sobre o cumprimento integral ou adequado da prestação avençada entre as partes, cabendo ao executado, se for o caso, indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da exequente/apelante, por meio do instrumento processual adequado - Embargos à execução previsto no art. 914, caput, do CPC, inclusive, com dilação probatória, se necessário. Esse é o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA OMISSA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTOS PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO CONFIGURADOS. SENTENÇA CASSADA. 1. Em que pese o processo tenha sido extinto sob o fundamento de não atendimento pelos exequentes do comando de emenda da inicial, não foram indicados os pontos e em que medida a determinação não teria sido atendida. 2. Também não foram expostos os motivos pelos quais o contrato de honorários foi considerado ilíquido e teve a sua certeza "minguada", limitando-se a sentença, quanto a esse aspecto, à transcrição de julgado que não guarda similitude fática com o caso em análise. 3. A execução para cobrança de crédito deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 586 do CPC/1973; art. 783 do CPC/2015). Além disso, consoante dispõe o art. 614 do CPC/1973 (art. 798 do CPC/2015), ao propor a execução incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, e, em sendo o caso, com a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo. 4. Se a petição que deflagra o procedimento contém a afirmação dos pressupostos para instauração do procedimento executivo e se faz acompanhar dos documentos necessários, pode-se dizer que ela satisfaz os requisitos de admissibilidade, e, portanto, deve ser processada. Saber, contudo, se as afirmações lançadas são efetivamente verdadeiras ou se os documentos juntados são efetivamente representativos de direito líquido, certo e exigível, constitui providência relativa ao mérito da demanda executiva. 5. No caso, a documentação apresentada evidencia, para fins de admissibilidade da instauração do procedimento executivo, a existência de um direito certo, consubstanciado em um título executivo extrajudicial; líquido, delimitado em relação à qualidade e quantidade do objeto da prestação; e, à vista do que foi exposto, exigível, uma vez que concretizado o fato previsto no contrato. 6. Preenchidos os pressupostos para a instauração do procedimento executivo, a execução deve ser processada. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão n. 945970, 20150710048906APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 13/06/2016. Pág.: 473/482), com destaques.” “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL PREENCHIDOS. MANEJO DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO, POR INSTRUMENTO PRÓPRIO. SENTENÇA CASSADA. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios está apto a lastrear ação executiva quando firmado por duas testemunhas (art. 784, inc. III, CPC) e presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. 2. A análise acerca dos requisitos autorizadores da cobrança de título extrajudicial pelo rito da execução deve ser realizada pelo Juízo de maneira preliminar, sem avanço sobre o cumprimento integral ou adequado da prestação avençada entre as partes. 3. Eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do exequente devem ser suscitados pelo executado, no manejo de instrumento processual próprio. 4. Preliminar prejudicada. Recurso provido. (Acórdão n.1181822, 07075885220178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse descortino, entende-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios que instrui o feito está hábil a lastrear a presente ação executiva. No tocante ao pedido desconstituição da penhora, o Executado alega que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90. No caso em comento, a alegação do excipiente quanto à impenhorabilidade do imóvel, constitui matéria que, em regra, pode ser alegada por exceção de pré-executividade, já que se amoldam aos requisitos descritos acima. Nesse passo, da análise dos autos, tem-se que merece ser acolhido o requerimento do Executado. Embora o exequente afirme que o Executado seja proprietário de outro imóvel, restou demonstrado que o bem penhorado é o imóvel residencial do devedor, onde, inclusive, foi citado (id Num. 30851621 - Pág. 6), de sorte a atrair a incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90. Ressalte-se que o fato de o Executado possuir outros imóveis não afasta a impenhorabilidade do bem de família, porquanto evidencia-se o requisito exigido pela lei, qual seja, o da utilização do bem para residência da entidade familiar. Nesse sentido tem se pronunciado o C. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial do agravante. (...) (AgInt no AREsp 1558073/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020) Desse modo, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem imóvel constritado, para desconstituir a penhora realizada. Tendo em vista o reconhecimento da impenhorabilidade, ficam prejudicados os demais pedidos da parte excipiente/executada. Por fim, reputa-se incabível a alegação de litigância de má-fé, em razão de não estarem presentes nenhuma das hipóteses dos arts. 79 e 80 do CPC. Também não se vislumbra a presença de ato atentatória à dignidade da justiça que implique a aplicação de multa. As partes apenas exerceram o direito de ação e defesa, sem abuso, falsidade ou falta de cordialidade e, por isso, não pode haver condenação. Ante o exposto, acolho em parte a exceção de pré-executividade apresentada tão somente para desconstituir a penhora sobre imóvel "imóvel: unidade ‘D’, do lote 03, do conjunto 2, da quadra 14, do SMPW/Sul, Brasília/DF, CEP 71741-400, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula: 25669". Anote-se no termo de id 45233356. Após preclusão, oficie-se ao CRI para que cancele tanta a averbação premonitória (Av.8- 25669), quanto o registro da penhora na matrícula do bem (R.11-25.669), devendo a parte interessada arcar com os respectivos emolumentos. Sem prejuízo, cancele-se o leilão designado para os dias 14/09/2021 (1° Leilão) e 17/09/2021 (2° Leilão), conforme Edital de id 101465985. Intime-se pessoalmente e com urgência o NULEJ e o leiloeiro, GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, da presente decisão. Oficiem-se ainda aos MM. Juízes da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (processo no 0708242 51.2018.8.07.0018), 19a Vara Civel Brasília (processo no 0720559- 35.2018.8.07.0001) e da 1aVETECA/BSB (processo n. 0017158-40.2016.8.07.0001), informando da desconstituição da penhora e o cancelamento do leilão anteriormente designado. Encaminhe-se por ofício entre órgãos julgadores. Indique a exequente bem passível de penhora, no prazo de de 5 dias, sob pena de extinção. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do d Int.” O Reclamante sustenta que a decisão impugnada descumpriu o acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0715088-41.2018.8.07.0000, que determinou o conhecimento e o processamento dos Embargos à Execução. Afirma que não foram adotadas providências para que os Embargos fossem regularizados e que não pode ser prejudicado pela negligência do seu advogado quanto à distribuição determinada. Requer a concessão de liminar para suspender a execução e, ao final, a cassação da decisão impugnada. Preparo recolhido (IDs 29681428 e 29681429). É o relatório. Decido. Não se vislumbra afronta ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0715088-41.2018.8.07.0000. O referido acórdão possibilitou o conhecimento dos Embargos à Execução, incorretamente protocolizados nos próprios autos da Execução (Processo 0001313-65.2016.8.07.0001), mediante a adoção das providências necessárias à observância do § 1o do artigo 914 do Código de Processo Civil, ou seja, distribuição por dependência e autuação em apartado. Dando cumprimento a essa decisão, o e. Juízo de origem concedeu ao Reclamante o prazo de cinco dias para providenciar a distribuição por dependência. O Reclamante deixou transcorrer in albis o prazo assinado e agora tenta, indevidamente, superar o óbice preclusivo por meio a presente Reclamação. Se o acórdão mencionado foi cumprido e nova decisão foi proferida, considerando válida a intimação do Reclamante para promover a distribuição por dependência, por óbvio não é cabível reclamação, senão o recurso próprio para impugnar decisões interlocutórias (agravo de instrumento). Consigne-se que foi interposto agravo de instrumento contra a mesma decisão que ora se impugna por meio de reclamação (Processo 0731876-28.2021.8.07.0000), no qual foi proferida a seguinte decisão: “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS: (...) O Agravante sustenta (i) que são nulos os atos processuais posteriores ao pedido de publicação em nome do advogado José Wellington Medeiros de Araújo que não foi observado, não obstante o substabelecimento ocorrido; (ii) que o título é inexigível porque o Agravado não emitiu a nota fiscal e o boleto para pagamento na forma prevista na cláusula 2.4 do contrato; (iii) que não são devidos honorários de êxito em razão da falta de prova de que o resultado foi alcançado nos termos do contrato; (iv) que não se determinou intimação para desentranhamento e protocolo dos embargos à execução, conforme determinado no acórdão proferido no AGI 0715088-41.2018.8.07.0000; e (v) que há erro nos cálculos apresentados pelo Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a decretação da nulidade de todas as intimações realizadas de 04/04/2018 até a data do protocolo da petição de ID 100838458, o retorno dos autos para apreciação das matérias objetadas, a exclusão dos créditos que não cumpriram a cláusula 2.4 do contrato, impedir a capitalização de juros, determinar a formação dos embargos à execução e reconhecer o excesso de execução. Preparo recolhido (IDs 29657390 e 29657391). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris). Em 07/06/2017 o Agravante peticionou requerendo que as publicações ocorressem em nome de José Wellington Medeiros de Araújo (fl. 1 ID 30851625), advogado constituído mediante a procuração de fl. 2 ID 30851625 juntamente com outros nove advogados. No dia 13/10/2017 o Agravante apresentou Embargos à Execução nos próprios autos da Execução, oportunidade em que requereu “que todas as intimações sejam direcionadas para o Advogado Leonardo Estevam Maciel Campos Marinho, a quem substabeleceu com reserva de poderes José Wellington de Medeiros Araújo (fls. 1/2 ID 30851627). Leonardo Estevam Maciel Campos Marinho substabeleceu com reserva de poderes a Maraise Sobra de Farias (fl. 3 ID 30851633) e posteriormente, sem reservas, a Kleber Rezende Lacerda e Sérgio Leverdi Campos e Silva (IDs 35208893 e 35209458). À fl. 1 ID 54726040 requereu que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome de Kleber Rezende Lacerda. Ao que tudo indica as publicações foram realizadas em consonância com esses indicativos, de maneira que não há como admitir, nesse juízo de cognição superficial, a irregularidade que poderia comprometer a validade das intimações. No que diz respeito aos Embargos à Execução, o acórdão proferido no AGI 0715088-41.2018.8.07.0000 assegurou a sua admissibilidade, como se colhe da ementa respectiva: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO DE FORMA. POSSIBILIDADE DE SANAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. A protocolização dos embargos à execução nos autos da execução desatende ao regramento do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, porém encerra simples irregularidade que pode sanada mediante desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado. II. Erro de forma consistente na protocolização dos embargos à execução nos autos do processo de execução não pode ser considerado invencível, tendo em vista que pode ser superado por medidas corretivas de simples implementação, de maneira a atender ao princípio da sanabilidade consagrado nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido. (AGI 07150884120188070000, 4a T., rel. Des James Eduardo Oliveira, DJE 25/3/2019)” Essa decisão foi plenamente acatada pelo juízo de origem, consoante se depreende da decisão abaixo reproduzida (ID 34772811): “1. Cumpra-se a decisão de ID Num. 30851636 - Pág. 1. 2. Tendo em vista a reforma da decisão de ID Num. 30851630 - Pág. 1, nos termos do ofício de ID Num. 34063572 - Pág. 1, intime-se o executado para, em 05 dias, comprovar a distribuição por dependência dos embargos à execução opostos no bojo desta execução. 3. Sem prejuízo das demais determinações, e considerando a digitalização do presente processo, nos termos da Portaria Conjunta no 2 de 24 de janeiro de 2018, intimem-se as partes para requererem em cartório a retirada das peças processuais por elas juntadas nos autos físicos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.” Esse ato judicial foi publicado no DJe de 23/05/2019 em nome do advogado indicado pelo Agravante, o qual não adotou as medidas necessárias à viabilização dos Embargos à Execução (ID 41536362). A tela fática descortina, também no plano da cognição sumária, a prestação dos serviços e o êxito alcançado que, em princípio, outorgam executoriedade ao título extrajudicial em que se apoia a Execução, contexto dentro do qual não parece ser decisiva a emissão de nota fiscal e boleto, mesmo porque a citação tem o condão de constituir em mora. Conclui-se, assim, nessa abordagem sumária, que não estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão da decisão agravada.” (sem grifo no original) Conclui-se, assim, pelo absoluto descabimento da presente Reclamação. ISTO POSTO, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento à presente Reclamação com amparo no artigo 87, inciso IX, do RITJDFT. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator